Tribunal: TJES
Processo: 5013546-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013546-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ROGERIO FRAGA DA COSTA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente em face da sentença de Id. 3389252 que julgou parcialmente procedente os pedidos apresentados na inicial.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, para majorar os danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de gratuidade da justiça.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que o recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98, do Código de Processo Civil e, embora haja impugnação pela parte contrária, esta não trouxe aos autos indícios capazes de demonstrar hipersuficiência financeira da autora.

DO MÉRITO

Cuida-se de pedido reparatório, em que alega o autor que requereu a portabilidade do número do telefone celular (27-99651-1960) para outra empresa de telefonia (TIM), ocasião em que a demandada efetuou o cancelamento da linha na data em que passou por procedimento cirúrgico, não tendo conseguido se comunicar com familiares para tranquilizá-los. Refere que, em razão das vantagens oferecidas pela demandada, desistiu da migração. Aduz que a demandada cobrou multa por cancelamento da linha. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A ré, por sua vez, sustenta que o demandado postulou a portabilidade do nº. 27-99651-1960 antes de findar o prazo de 12 meses de fidelidade/permanência, e por essa razão lhe foi cobrada a multa de fidelização. Aduz que não houve ilicitude na sua conduta, não há qualquer negativação em nome do Autor junto aos órgãos de proteção de crédito e que não há dano moral ser compensado.

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a demandada a pagar ao Requerente a quantia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral.

Irresignado com a decisão requer sua reforma para majorar o quantum indenizatório com fundamentação de que a Recorrida já havia confirmado o cancelamento da portabilidade. A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Restou consolidado nos autos a falha da empresa ré que não processou o pedido de cancelamento de transferência da linha telefônica de titularidade do autor, o que motivou a suspensão dos serviços.

A solução administrativa não foi alcançada, embora a parte autora a tenha buscado junto a ré, por diversas oportunidades, consoante se depreende dos protocolos de atendimento, ora informados na inicial (ID 3389220 e 3389221).
Situação que enseja danos extrapatrimoniais, pela cobrança indevida de valor relevante, a demandar acionamento do PROCON para solução do caso, em período de tempo em que se encontrava o Recorrente pós-operado, a merecer adequada compensação.

Desse modo, é inequívoca a configuração do dano moral, uma vez que os transtornos causados ao Recorrente ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, na medida em que fez o Recorrente se deslocar mesmo pós-operado para tentar resolver a situação, que os serviços de telefonia são tidos como essenciais e que o autor não conseguiu se comunicar com seus parentes após uma cirurgia mesmo tendo a Recorrida confirmado o cancelamento da portabilidade.

Nas lições de Sérgio Cavalieri Filho podemos afirmar que o dano moral só está configurado com a “lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame ou humilhação à vítima a que, fugindo à normalidade tenha interferido intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.”

Não restam dúvidas de que tais fatos suplantam o mero aborrecimento e merecem ressarcimento pecuniário decorrente da violação do direito à dignidade e atributos da personalidade.

Outrossim, há que se considerar que houve a perda do tempo útil do Recorrente na tentativa de resolver o problema retirando o consumidor de seus deveres e obrigações e da parcela de seu tempo, ainda mais pós-operado, haja vista a cobrança indevida de valor relevante, tendo seu tempo furtado por quem deveria facilitar o convívio na relação de consumo. Decerto que o fornecedor deve oferecer um serviço eficiente, um produto de qualidade, satisfazendo com isso a parte vulnerável da situação, o que não ocorreu no caso em tela.

Para Marcos Dessaune: “O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. DESSAUNE, Marcos. Desvio Produtivo do Consumidor – O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo: RT, 2011, págs. 47-48.

Sobre o narrado, o Prof. Pablo Stolze: “Em perspectiva “estática”, o tempo é um valor, um relevante bem, passível de proteção jurídica”. (https://jus.com.br/artigos/23925/responsabilidade-civil-pela-perda-do-tempo).

Neste sentido, esta Corte de Justiça vem entendendo que é necessário conceder ao consumidor, reparação a situações de agressão inequívoca à livre disposição e uso do seu tempo livre, justificando a condenação da Recorrida em danos morais, em observância estrita ao princípio da função social que rege a relação entre as partes.

Como cediço, ao monetizar o sofrimento da vítima, o julgador deve levar em consideração vários critérios, em um mister sistemático que passa pela aferição do que vem consignando a jurisprudência e do sopesamento das peculiaridades do caso concreto. Paradigma conhecido por método bifásico, encampado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, verifica-se que o montante da indenização arbitrada em R$ 2.500,00 revela-se módica, não sendo suficiente para o cumprimento da dupla finalidade da multa, a saber, reparar os prejuízos imateriais suportados pela parte lesada e desestimular a reiteração da prática lesiva pela empresa responsável.

Atento a tais critérios, entendo por justa e adequada a majoração do valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00, observado por esta Turma Julgadora em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHECER DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para majorar o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento.

Sem condenação em custas ou honorários, cabíveis na espécie apenas na hipótese de desprovimento do recurso inominado interposto.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para majorar o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)